Tribunal: CARF
Processo: 10880.940134/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940134/2011-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.367 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/07/2000
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e
os acórdãos paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação da
legislação tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.940128/2011-64, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9303-010.362, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, em face do Acórdão da instância a quo, constante dos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940134/2011-11
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940134/2011-11

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário. As divergências suscitadas pelo
Contribuinte dizem respeito às seguintes matérias: 1- Ônus da Prova e 2- Suficiência das Provas.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido e a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões, manifestando pelo não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9303-010.362, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

Da Admissibilidade
O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos
demais requisitos ao seu conhecimento.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, sob o argumento de
que ficou comprovada a divergência jurisprudencial quanto ao ônus da
prova e suficiência das provas

Devemos analisar que o cerne da questão discutida nos autos e o motivo
principal pelo qual o colegiado entendeu por julgar improcedente a
insurgência do contribuinte.

1- Divergência:- ônus da prova
Segue trechos do acordão recorrido:

10. Pretende o contribuinte seja reconhecido seu direito de creditar- se do
valor de R$ 89,59, objeto de Pedido de Restituição referente a Pagamento
Indevido ou a Maior de contribuição para o PIS/Pasep, solicitado através
de PER/DCOMP.

11. A DRJ/CTA julgou sua Manifestação de Inconformidade
improcedente, pois o Interessado não apresentou qualquer prova da
existência do DARF que comprovaria o pagamento indevido ou a maior,
uma vez que o Despacho Decisório havia negado o Pedido de Restituição
justamente pelo fato deste DARF não ter sido localizado nos sistemas da
RFB.

12. No seu Recurso Voluntário, o contribuinte anexa o referido DARF,
alegando um equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, informando
que o DARF, em verdade, pertence a Sadive Automóveis, CNPJ
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940134/2011-11

02.992.628/000146,
empresa
por
ela
incorporada,
conforme
documentação que alega ter anexado:

13. Além disso, anexa uma planilha de cálculo demonstrando como
obteve o valor de R$89,59, que seria o valor pago a maior, bem como
folhas do seu Livro Razão, contendo as rubricas contábeis indicadas na
referida planilha, a fim de comprovar os valores utilizados no cálculo.

14. Em primeiro lugar, verifica-se que, apesar do Recorrente ter afirmado
que encontram-se anexos os documentos comprobatórios da incorporação
da Sadive Automóveis, não constam nos autos tais documentos. Portanto,
o Recorrente não fez prova de ter incorporado a Sadive Automóveis, não
estando legitimado a pleitear seus créditos.

15. Em segundo lugar, mesmo que comprovada a incorporação e
localizado nos sistemas da RFB o DARF anexado, ainda sim não restaria
comprovado o alegado pagamento a maior, pois o Recorrente não fez
prova do valor que deveria ter sido recolhido, no período, a título de
contribuição para o PIS/Pasep. Com efeito, a indicação de rubricas
contábeis com receitas financeiras, as quais, no entendimento do
Recorrente, deveriam estar excluídas da base de cálculo das
contribuições, não significa que tais valores foram efetivamente
computados no cálculo inicial.

16. Nos pedidos de restituição de tributos pagos a maior, é necessário que
o contribuinte apresente memória de cálculo da apuração do tributo (que
poderia ser o DACON original) e a correspondente escrituração fiscal
onde se possa verificar o registro contábil das contas que compõem a
referida memória de cálculo, a fim de ser cotejada com a apuração inicial
e assim verificar eventuais excessos ou déficits. Com os documentos
apresentados, não é possível sequer comprovar que as receitas elencadas
na planilha foram realmente incluídas no cálculo inicial (que resultou na
apuração de R$3.033,98).

17. O art. 170 da Lei no 5.172/66 (CTN) determina a necessidade de
liquidez e certeza do crédito. Apesar de se referir literalmente à
compensação, obviamente aplicasse também à restituição:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940134/2011-11

18. Nos pedidos de compensação ou de restituição, o ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito pleiteado permanece a cargo do
contribuinte, conforme art. 373 do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

19. Por tudo quanto exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

A recorrente aponta o dispositivo legal interpretado divergentemente
como o artigo 37 da Lei 9.784/99: para isso aponta o acordão Paradigma
n.o 3801-001.859 e 1302-000.156.

Inicialmente verifica-se que esse dispositivo sequer foi analisado ou
debatido na câmara baixa.

No acordão paradigma no 3801-001.859, trata de pedido de
reconhecimento e declaração de redução de alíquota do IPI, neste caso a
autoridade administrativa de 1a Instância entendeu que o contribuinte
deveria comprovar, para a fruição de qualquer incentivo ou beneficio
fiscal, a quitação de tributos e contribuições federais, nos termos do
artigo 60 da Lei no 9.069/95, ou seja, deveria apresentar a certidão
negativa de débitos.

Já o acordão paradigma n.o1302-000.156: trata de um pedido de
restituição de IRPJ. O pedido foi indeferido porque não foram
apresentados os documentos necessários à análise do pedido. Neste caso
houve pedido de diligência que confirma que há pagamentos ao
recorrente e que referentes a estes há retenções de IRRF e apresentação
de DIRF pelos clientes. E que isso foi determinante para o provimento
do Recurso Voluntário do Contribuinte deste acordão.

Verifica-se acima que nos casos não há semelhança com presente
processo, que trata de apresentação da DARF, para comprovar o
pagamento indevido ou a maior, e há um detalhe quanto a empresa, pois
não houve, ainda, a não comprovou a incorporação.

No presente caso a Recorrida apresentou uma DARF que pertence a
Sadive Automóveis, CNPJ 02.992.628/000146, empresa por ela
incorporada. E não provou nem que houve o pagamento a maior, nem a
incorporação.

Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido e os acordões paradigmas
não guardam a similitude fática necessária para que se configure a
divergência jurisprudencial de interpretação da norma.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940134/2011-11

Ademais, mesmo que essa turma considera que houve a divergência
jurisprudencial, entendo que o Recurso Especial do Contribuinte não
deva ser conhecido, a legislação citada sequer foi tratada no acordão
recorrido.

O acordão recorrido é bastante claro em afirmar que a negativa de
provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte se deu pela não
apresentação de qualquer documento que comprove o pagamento a
maior.

Diante disto, não conheço o Recurso Especial do Contribuinte quanto ao
ônus da prova.

2- Segunda divergência :suficiência das provas.
Foram apresentado dois acórdãos: 3801-003.586 e 3801-003.577, ambos
de 22.7.2014, da 1a Turma Especial, da 3a Seção de Julgamento do
CARF.

Eles tratam da discussão quanto ao reconhecimento, pelo STF, da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuição
ao PIS e da COFINS promovido pela Lei no 9.718/98. Neste caso a
requerente pediu a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Foi indeferido o pedido porque alega o contribuinte não comprovou o
recolhimento indevido ou a maior dos créditos tributários invocados no
pedido de restituição. Em manifestação de inconformidade o Recorrente
juntou aos autos, além de planilhas que supostamente comprovariam o
seu direito creditório, os balancetes, com a segregação das receitas.

Apesar do acordão paradigma ter aplicado o instituto da verdade
material, para que sejam considerados, os documentos apresentados pela
Recorrente e, além disso, as declarações enviadas à Receita Federal do
Brasil. O fundamento principal foi fato do Pleno do Egrégio Supremo
Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Recursos Extraordinários n.os
357.950/RS, 358.273/RS, 390840/MG, Relator Ministro Marco Aurélio,
e n.o 346.0846/PR, do Ministro Ilmar Galvão, pacificou o entendimento
da inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das
contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o, do
artigo 3o, da Lei n.o 9.718/98.

Desta maneira foi decidido que: ”Nesse sentido, voto por julgar
procedente o recurso para reconhecer o direito à restituição, mediante
compensação, dos pagamentos a maior da contribuição, com fundamento
na declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/1998.

Também, entendo que neste caso, que não há semelhança fáticas ou
jurídicas. No presente caso a Recorrida apresentou uma DARF que
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940134/2011-11

pertence a Sadive Automóveis, CNPJ 02.992.628/000146, empresa por
ela incorporada. E não provou nem que houve o pagamento a maior, nem
a incorporação.

Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido e os acordões paradigmas
não guardam a similitude fática necessária para que se configure a
divergência jurisprudencial de interpretação da norma.

O acordão recorrido é bastante claro em afirmar que a negativa de
provimento ao recurso voluntário do contribuinte se deu, pela não
apresentação de qualquer documento que comprove o pagamento a
maior.

Diante disto, não conheço o Recurso Especial do Contribuinte quanto a
este ponto também.
Do Dispositivo
Voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

E como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital